Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – FLAGRANTE REALIZADO ENQUANTO O AGENTE PERSEGUIA AS VÍTIMAS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM AMBIENTE DOMÉSTICO.
1) Justifica-se a prisão preventiva quando estiver demonstrado que a liberdade do agente representa risco à integridade física e psíquica das vítimas.
2) O sistema autoriza a custódia do agente nos crimes cometidos no ambiente da violência doméstica quando houver risco à integridade do ofendido e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).